Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729813-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MOREIRA PORTELA AGRAVADO: GUSTAVO AMARAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49303303) interposto por JOSÉ MOREIRA PORTELA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por GUSTAVO AMARAL DA SILVA em desfavor do agravante, indeferiu a impugnação por este apresentada e manteve a penhora no rosto de quatro autos nos quais o devedor figura como credor do Distrito Federal. Eis o teor do decisório (ID 162654317 dos autos do processo de referência): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por GUSTAVO AMARAL DA SILVA em desfavor de JOSE MOREIRA PORTELA, no qual a parte executada apresentou impugnação à penhora deferida ao ID 161535845. O credor se manifestou ao ID 165660365. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização revestese de caráter excepcional e só deve ser feita quando 2 restarem inviabilizados outros me ios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ...V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada e mantenho a penhora no rosto dos autos de n. 0751159-52.2022.8.07.0016, em curso no 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, n. 0722867-23.2023.8.07.0016, em curso no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, n. 0711910-88.2022.8.07.0018, em curso na 7a Vara de Fazenda Pública do DF e autos de n. 0015907-84.2016.8.07.0001, em curso na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, até o valor perseguido neste feito (R$ 48.698,99). Transcorrido o prazo recursal, promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível. Intime-se.” Inconformado, alega o recorrente, em síntese, que as penhoras mantidas pelo Juízo singular recaem sobre verbas salariais, que lhe poderiam servir de subsistência como professor distrital aposentado. Argumenta que a relativização da impenhorabilidade legal de valores dessa natureza, admitida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, depende de prova de que as respectivas constrições judiciais representam o único meio de satisfação do crédito exequendo, o que diz não ser o caso dos autos. Isso porque afirma ter oferecido ao exequente agravado a penhora de crédito suficiente para quitação e reconhecido em inventário judicial, a que faz jus pelo exercício do múnus de inventariante. Quanto à urgência no deferimento da medida, aduz que da decisão impugnada podem lhe sobrevir sérios prejuízos, considerando a proximidade de pagamento dos respectivos precatórios em cada processo judicial no qual houve penhora do seu crédito, dada a autorização havida em cada um deles para pagamento por requisição de pequeno valor (RPV). Destaca, além disso, a reversibilidade da medida, fundada na possibilidade de restauração das penhoras a qualquer tempo. Requer, por isso, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de sobrestar os atos de constrição ordenados contra si. No mérito, pede a desconstituição das penhoras nos rostos dos autos que indicou. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Nota-se que os elementos colacionados aos autos de referência, até o presente momento, não apontam, com a segurança imprescindível, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, porque a decisão combatida expressamente consigna a ordem de se aguardar a preclusão para o prosseguimento de atos expropriatórios a serem requeridos pelo credor, quando for instado para tanto. Do exame inicial dos autos, vê-se que o fundamento da manutenção das penhoras foi o reconhecimento do caráter relativo da impenhorabilidade de salário. Durante muito tempo a jurisprudência dos Tribunais brasileiros, sobretudo, os de cúpula, compreendia, em sua maioria, que a impenhorabilidade aludida era, de certa forma, absoluta, porquanto oriunda de vedação expressa. A propósito, havia reiterados julgados com a tese de vedação absoluta à constrição de tais verbas, à míngua de previsão legal permissiva. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil, cuja previsão legal acabou inserida pelo legislador. Há pouco tempo a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp1874222/ DF, julgado em 19/04/2023, firmou o entendimento acerca da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. A propósito, confira-se a ementa do respectivo julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. (grifou-se) 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (g.n.) 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ, EREsp 1874222/DF, Corte Especial, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 19/04/2023, publ. no DJe 24/05/2023) Nessa perspectiva, o reconhecimento da mitigação da impenhorabilidade salarial se aplicável às verbas remuneratórias mensais – com maior razão, frise-se – bem pode valer para os créditos salariais pretéritos cobrados judicialmente, como aqueles em relação aos quais houve as penhoras impugnadas pelo agravante. Em outras palavras, se é admitida a privação de parte de salário mensal, sem que isso configure ofensa à dignidade pessoal do devedor e de sua família, não vislumbro óbice à constrição de créditos judiciais de mesma espécie, portanto. Ressalto, então, que as medidas mantidas pelo Juízo a quo não importarão, como visto, comprometimento periódico de renda do executado recorrente. Nenhuma constrição foi admitida propriamente quanto aos seus proventos mensais de aposentadoria. Saliento, para além disso, que muitas diligências foram realizadas, sem êxito, na busca pela satisfação do crédito no Juízo de origem (cf, IDs 66341884, 157405307, 157405306, 157405305, 157402186, 157405317, 157405316, 157405312, 157405311, 157405310, 157405309, 157405308, 157405319 e 157405318, todos do processo de referência). Não conheço do requerimento de substituição das penhoras (item e de ID 49303303 – fl.6), promovido pelo executado agravante, de modo que a constrição recaia em outro crédito judicial, sob pena de supressão de instância, por não ter sido examinado no Juízo singular e sequer ter havido manifestação do exequente a esse respeito. Por tais fundamentos, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, indefiro a tutela de urgência. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador